Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGADA A REALIZAÇÃO DE PRÉ-NATAL. CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR, UNÂNIME; DAR PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO E. SEGUNDO VOGAL.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não delibera sobre a concessão de benefícios, por ser atribuição exclusiva da operadora de plano de saúde, restringindo-se sua atuação à administração da apólice.
2. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
3. Considerando que a legislação civil não fornece elementos para estabelecer uma parametrização criteriosa ou regrada que permita a fixação do quantum debeatur em sede de indenização por dano extrapatrimonial com função punitivo-pedagógica, torna-se necessário buscar, por meio de uma interpretação sistemática, dentro do ordenamento jurídico, outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser, vale dizer, a mesma funcionalidade.
4. Incidência do Art. 37o da Lei no 12.529/2011.
5. Rejeitar a preliminar, unânime. Parcial provimento ao recurso com a divergência.